Tribunal: TJES
Processo: 5017114-28.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017114-28.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO DE SOUZA TRAMONTANA

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE CARICACICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.

PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
DA DECISÃO
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO
CRIME
.
REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1.
Alegação
de ausência dos requisitos
da
prisão preventiva.
O Magistrado relatou, suficientemente, os motivos pelos quais a segregação cautelar do paciente é necessária, com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, em razão da periculosidade do agente, já que transportava significativa quantidade de entorpecente, aproximadamente 01 (um) quilo de maconha, indicando a prática da traficância.

1.1. A materialidade delitiva está demonstrada, pelo boletim unificado, auto de apreensão e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, bem como, a existência de indícios de autoria, em razão do depoimento dos policiais militares, quando da lavratura do Auto de Prisão em flagrante, relatando que abordaram o veículo dirigido pelo paciente, e que ele trazia a droga apreendida, dentro da mochila.

1.2. O paciente já foi preso, também pela prática do delito de tráfico de drogas, conforme informação contida na ata de audiência de custódia, o que demonstra o risco de reiteração delitiva.

2.

Alegação de violação ao princípio da homogeneidade.
Não é possível, em sede de Habeas Corpus, avaliar a proporcionalidade da prisão preventiva a partir da provável pena que será estabelecida, pois não é assegurado que, ao paciente, será fixada a pena e o regime de cumprimento esperado pela defesa. Precedente do STJ.

3.
Requerimento
de substituição da prisão, por medidas cautelares.

Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017114-28.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODRIGO DE SOUZA TRAMONTANA - AC
IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE CARICACICA
Advogado do(a) PACIENTE: PATRICIA VERISSIMO LEITE - ES31747-A

VOTO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente
RODRIGO DE SOUZA TRAMONTANA
, em face de suposto ato coator praticado pela MM.ª Juíza de Direito do plantão da audiência de custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Alega a impetrante (id 10631430), em síntese, que o paciente está preso desde 15/10/2024, e que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar.

Sustenta, ainda, que haveria ofensa ao princípio da homogeneidade, pois, no seu entender, a decretação da prisão preventiva, é mais severa do que a eventual pena fixada, ao final do processo.

C
ontextualizando o caso
,
narra a denúncia (id 53068891, da ação matriz), que no dia 15 de outubro de 2024, no bairro Maracanã, em Cariacica-ES, policiais militares realizavam uma fiscalização rotineira de trânsito, quando abordaram o veículo do paciente, tendo ele apresentado certo nervosismo.

Ato contínuo, os policiais questionaram o paciente, sobre o que tinha na mochila, tendo ele informado que estava transportando
01 (um) tablete de maconha, e 03 (três) pedaços da mesma substância, pesando, aproximadamente, 01 (um) quilo
, e que adquiriu o produto por R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Feitos estes esclarecimentos,
entendo que não prospera a alegação, de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois a Magistrada relatou, suficientemente, os motivos pelos quais a segregação cautelar do paciente é necessária, com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, em razão da periculosidade do agente, já que transportava significativa quantidade de drogas, indicando a prática da traficância.

Outrossim, está demonstrada a existência de materialidade delitiva, pelo boletim unificado (id 10631430 – fls. 13/17), auto de apreensão (id 10631430 – fls. 24) e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (id 10631430 – fls. 23).

Por sua vez, também estão presentes indícios de autoria, em razão do depoimento dos policiais militares, quando da lavratura do Auto de Prisão em flagrante, relatando que abordaram o veículo dirigido pelo paciente, e que ele trazia dentro da mochila, aproximadamente 01 (um) quilo de maconha.

Desse modo, entendo que a decisão combatida está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, sendo proferida em consonância com a jurisprudência do STJ, que tem reconhecido a possibilidade de decretação da prisão cautelar, nos casos em que demonstrada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, conforme o seguinte julgado:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

Além disso
, conforme informação constante no termo de audiência de custódia (id 10631430) verifico que
o paciente já foi preso, também pela prática do delito de tráfico de drogas, na cidade de Aimorés-MG, o que demonstra o risco de reiteração delitiva
.

Prosseguindo
, quanto a alegação de ofensa, ao princípio da homogeneidade, tenho que não é possível, em sede de Habeas Corpus, avaliar a proporcionalidade da prisão preventiva a partir da provável pena que será estabelecida, pois não é assegurado que, ao paciente, será fixada a pena e o regime de cumprimento esperado pela defesa.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente, também do STJ:

“(...) 4.
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, por se tratar de paciente primário, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade
). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Precedente.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 857.157/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 19/10/2023
, DJe de 27/10/2023.)

Indo adiante,
no que se refere ao pedido de aplicação de medidas cautelares, registro que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

P
or fim
, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que o processo de origem está com sua tramitação regular, pois a denúncia foi oferecida em 21/10/2024, sendo que o Magistrado determinou a notificação do acusado, conforme despacho proferido no dia 19/11/2024, e que foi cumprido em 03/12/2024, estando o feito aguardando a apresentação de defesa prévia.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 11389234),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho eminente relator para denegar a ordem.